Tribunal: TJBA
Processo: 0787532-26.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0787532-26.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: DELMAR SANTOS TEIXEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMAS 566 A 571/STJ. CITAÇÃO POSTAL VÁLIDA RECEBIDA POR TERCEIRO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de ISS, no valor de R$ 4.301,18, que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito. Após tentativa inicial frustrada de citação postal, o exequente informou novo endereço do devedor, empresário individual, e requereu nova diligência, posteriormente exitosa, com aviso de recebimento entregue no endereço do executado e recebido por terceiro. O apelante pleiteia a anulação ou reforma da sentença para o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, no caso concreto, ocorreu a prescrição intercorrente na execução fiscal; e (ii) estabelecer se a citação postal entregue no endereço do executado e recebida por terceiro interrompe o prazo prescricional e afasta a inércia da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Temas 566 a 571 do STJ fixam que, após a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 ano e, em seguida, o prazo prescricional de 5 anos, sendo a efetiva citação ato apto a interromper a prescrição intercorrente. 4. A cronologia processual demonstra que a Fazenda Pública tomou ciência da primeira tentativa frustrada de citação em novembro de 2019, de modo que o prazo prescricional de 5 anos somente se iniciaria em novembro de 2020 e se consumaria, sem causa interruptiva, em novembro de 2025. 5. O Município protocolou, em outubro de 2021, petição requerendo a citação do devedor em novo endereço, providência que se revelou frutífera com a efetiva entrega da carta citatória em março de 2024. 6. A citação postal realizada no endereço do executado e recebida por terceiro é válida em execução fiscal, pois a Lei de Execução Fiscal admite a modalidade postal sem exigir assinatura pessoal do destinatário, conforme entendimento jurisprudencial mencionado no voto. 7. A sentença incorre em error in judicando ao afirmar ausência de impulsionamento útil pelo exequente e ao desconsiderar a petição com indicação de novo endereço e a subsequente citação válida comprovada nos autos. 8. A efetiva citação interrompe o curso da prescrição intercorrente, afasta a inércia imputada à Fazenda Pública e torna indevida a extinção do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A efetiva citação do executado interrompe a prescrição intercorrente na execução fiscal, nos termos dos Temas 566 a 571 do STJ. 2. A citação postal entregue no endereço do executado e recebida por terceiro é válida para fins de constituição da relação processual em execução fiscal. 3. Não se configura prescrição intercorrente quando a Fazenda Pública requer providência útil dentro do período legal e dela resulta citação válida do devedor. 4. É nula a sentença que reconhece prescrição intercorrente com base em premissa fática incompatível com os atos processuais efetivamente praticados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; CPC, art. 931; Lei nº 6.830/1980, art. 8º, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Temas 566 a 571, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; TJBA, Agravo de Instrumento n. 8060944-40.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, disponibilizado no DJEN em 30.01.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0787532-26.2018.8.05.0001, originários da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, em que figuram como apelante Município de Salvador e como apelado Delmar Santos Teixeira – ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por Município de Salvador, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bôsco De Oliveira Seixas Relator 08